Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702819-23.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito judicial. A parte agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo, considerando a baixa complexidade do trabalho pericial e a discrepância em relação a valores fixados em processos similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e se há fundamento para sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O perito tem a prerrogativa de estimar sua remuneração com base na complexidade da matéria, no grau de especialização exigido e no tempo necessário para a realização dos trabalhos, cabendo ao juízo aferir a razoabilidade da proposta. 2. A decisão agravada fundamentou-se na análise do detalhamento apresentado pelo perito, que especificou as horas de trabalho para cada atividade e demonstrou compatibilidade com os valores praticados no mercado. 3. A parte agravante não apresentou prova documental idônea para demonstrar a suposta incompatibilidade entre o valor fixado e os parâmetros do mercado, limitando-se a alegações genéricas. 4. O entendimento consolidado do tribunal é no sentido de que a mera irresignação da parte, sem elementos objetivos e técnicos que evidenciem a desproporcionalidade dos honorários, não é suficiente para justificar sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 10 da Lei 9.289/96 e 95, §2o, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão de primeira instância, no sentido de que os honorários periciais fixados pelo perito estariam dentro dos limites da razoabilidade. Discorre que o valor fixado foi exorbitante, levando-se em conta as características da perícia; que não se trata de matéria inédita e sim repetitiva na justiça e que o trabalho é de baixa complexidade. Busca seja apresentada nova proposta de honorários que se adeque aos parâmetros do artigo 10 da Lei 9.289/96. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 da Lei 9.289/96 e 95, §2o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028